Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720310-79.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AROLDO SILVA AMORIM FILHO E MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADA: COSPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA DESPACHO BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam a não incidência do enunciado 282 da Súmula do STF. Ressaltam, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido da agravada de fixação de honorários sucumbenciais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020